Tribunal: STF
Processo: ARE 1344620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL opôs embargos de declaração (eDoc 109) contra decisão (eDoc 106) mediante a qual, após reconsiderar atos individuais anteriores, reapreciei o agravo e o correspondente recurso extraordinário da embargante e a eles neguei provimento.



    Sustenta, inicialmente, que o ato decisório apresenta omissão por ter reconsiderado decisões que beneficiavam a embargante, sem ter-lhe sido intimada para, na forma do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, impugnar o agravo interno deduzido pela Vianorte S.A. 



    Busca, nesse contexto, seja reconsiderado o ato embargado e, após, haja abertura de prazo para apresentação de contraminuta em face do recurso interno interposto pela parte embargada.



    No mais, se superada essa questão prévia, aduz inexistentes os óbices apontados para obstar a admissibilidade do extraordinário. Afirma, ainda, que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao possibilitar a cobrança, de concessionária de energia elétrica, pelo uso da faixa de domínio de rodovia, cujo valor foi arbitrado sentença transitada em julgado, viola preceitos constitucionais e a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido, argumenta:



    8. Superada a questão preliminar acima mencionada, o que se admite apenas por argumentar, a r. decisão combatida não tem como prosperar, data venia. É que a mudança de entendimento do e. Relator fundou-se na alegação de que o recurso extraordinário da Embargante não teria observado o requisito do prequestionamento em relação ao art. 5º, XXXVI da CR/88, que não teria sido abordado no v. acórdão exarado pelo e. TJSP. 



    9. Com todo o respeito, a assertiva não procede. É que o e. Relator, em seu novo voto, se limitou a transcrever parte do julgado do e. TJSP e não o seu inteiro teor. A partir da análise completa do v. acórdão recorrido, fica evidente que o e. Tribunal Paulista refutou a tese da Embargante de relativização da coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CR/88, portanto), ao fundamento de que o Tema 261 não se aplicaria ao caso concreto.



    [...]



    15. A nova decisão exarada pelo e. Relator, ao revisar o entendimento anterior e desacolher a pretensão recursal da Embargante, acaba por olvidar o princípio da segurança jurídica, da eficiência e da primazia do julgamento do mérito, tão fortemente preconizados no direito processual atual.



    16. Note, d. Ministro, que V. Exa. já havia reconhecido a impertinência da execução promovida pela Embargada, porquanto embasada em sentença inconstitucional! 



    17. Com a devida venia, não parece fazer sentido que se viabilize a perpetuação de uma sentença inconstitucional, sabida e reconhecidamente inconstitucional, por conta de um pormenor processual que, como se viu acima, na realidade não existe.



    18. O fato de o e. TJSP ter sido absolutamente econômico em sua fundamentação não retira do mundo do real o fato de que ele está viabilizando o cumprimento de sentença, em prol da Embargada, de 10 anos de cobrança inconstitucional. O apelo extremo da Embargante demonstrou o desacerto deste julgado paulista, evidenciando que a ratio decidendi do Tema 261 STF já impedia a cobrança pretendida pela Embargada.



    19. Ao longo dos anos, esse racional se consolidou nos incontáveis julgados desta c. Corte Suprema, manifestados no próprio voto inicial de V. Exa. e no parecer da PGR, os quais consolidaram a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio, fazendo referência, inclusive, ao racional empregado, à época, no Tema 261.



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para reconsiderar o ato embargado, com abertura de prazo para apresentação de impugnação ao agravo interno da Vianorte S.A, ou, se mantida a decisão, considerar preenchido o requisto do prequestionamento, com o consequente provimento do apelo excepcional para afastar a cobrança pela utilização da faixa de domínio.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, observo não ter havido a intimação da Companhia Piratininga de Força e Luz para contraditar o agravo interno da Vianorte S.A, porém, em atenção à razoável duração do processo (CPC, arts. 4º e 6º), entendo não ser necessário retroceder novamente a marcha processual, porquanto a própria embargante apresenta, nas razões dos embargos, articulação por meio da qual entende deva ser conhecido e provido o seu recurso extraordinário.



    No entanto, analisada tal argumentação, vejo que não seria capaz de demover a conclusão declinada na decisão monocrática embargada, pois não houve, efetivamente, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o exame da matéria constitucional atinente à suposta violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI), a revelar inexistente o prequestionamento.



    Desse modo, o apelo excepcional da embargante é incognoscível ante à incidência, à espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula desta Corte.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para, mantido integralmente o teor da decisão embargada, acrescentar fundamentos acima.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente